Tribunal: TJDFT
Processo: 0747144-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA COBRANÇA DE PARCELAS VINCENDAS. IMPOSSIBILIDADE. 123 MILHAS. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ART. 300 DO CPC/15. REQUISITOS. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Diversamente do que consignado pelo Agravante nas razões do presente Agravo de Instrumento, o fato de a empresa Agravada se encontrar em recuperação judicial, além de ser extremamente relevante para o deslinde da controvérsia, é fundamento suficiente para afastar a probabilidade do direito nos moldes em que apresentada na origem.
2. No caso concreto, inexiste demonstração do perigo de dano ao qual estaria submetido o Autor, que se limitou a tecer considerações de ordem genérica quanto ao referido pressuposto.
3. Ausentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC/15, a possibilitar a antecipação de tutela pleiteada, deve ser mantida a decisão liminar de indeferimento da medida.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.